Tribunal: TJSP
Processo: 1016083-07.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Reconhecimento da litigância de má-fé que não está atrelado à concessão da gratuidade. Benefício da gratuidade restabelecido à autora. Autora que não comprovou o pagamento do débito cuja origem foi demonstrada pela ré. Danos morais não configurados. Dívida existente.

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito. Reconhecimento da litigância de má-fé que não está atrelado à concessão da gratuidade. Benefício da gratuidade restabelecido à autora. Autora que não comprovou o pagamento do débito cuja origem foi demonstrada pela ré. Danos morais não configurados. Dívida existente. Cobrança regular. Apontamento devido. Litigância de má-fé da autora configurada. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000088338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016083-07.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROSENEIDE FERREIRA DO BOMFIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016083-07.2019.8.26.0003 - Sr
2
Voto n.o 18414
Apelação n.o 1016083-07.2019.8.26.0003 Processo Digital
Comarca: São Paulo
Apelante: Roseneide Ferreira do Bomfim
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Juiz: Cristiane Vieira
Apelação. Contratos bancários. Ação de indenização por danos
morais c.c. pedido de tutela antecipada e inexigibilidade de débito.
Reconhecimento da litigância de má-fé que não está atrelado à
concessão da gratuidade. Benefício da gratuidade restabelecido à
autora. Autora que não comprovou o pagamento do débito cuja
origem foi demonstrada pela ré. Danos morais não configurados.
Dívida
existente.
Cobrança
regular.
Apontamento
devido.
Litigância de má-fé da autora configurada. Sentença parcialmente
reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
134/138, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de indenização por danos morais c.c. pedido de tutela antecipada e
inexigibilidade de débito proposta por Roseneide Ferreira do Bomfim contra Iresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, revogando-se os benefícios da
gratuidade. A autora foi condenada ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 por
litigância de má-fé, em razão de deduzir pretensão contra fato incontroverso, alterando a
verdade dos fatos e usando o processo para conseguir objetivo ilegal (art. 80, I, II e III, do
CPC). Referida decisão, ainda, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Inconformada, apela a autora sustentando estar desempregada (fls.
147) e que reside em imóvel cedido por parentes na periferia de São Paulo, com mais quatro
pessoas. Diz que não possui bens móveis ou imóveis e que sua renda familiar perfaz tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016083-07.2019.8.26.0003 - Sr
3
somente o valor de R$ 998,00, razão pela qual deve ser restabelecido o benefício da
gratuidade. Afirma inexistir qualquer indício de dolo processual a justificar a imposição de
multa por litigância de má-fé. Ressalta que restou comprovado que é hipossuficiente e que a
pena aplicada de R$ 2.000,00 é deveras superior ao valor do rendimento de sua família
inteira. Discorre que está sendo cobrada por um débito que a empresa ré sequer sabe referir a
origem, não respeitando o art. 6o do CDC que prevê de forma expressa o direito à informação
clara e adequada. Enfatiza que a ré não apresentou nenhum documento comprovando que a
recorrente realizou quaisquer operações financeiras de crédito com o banco cedente, ao
contrário carreou ao feito alguns extratos que demonstram que a apelante sempre manteve seu
saldo positivo, sendo ilegal a restrição de crédito debatida. Defende ser inaplicável a Súmula
385 do STJ, tendo em vista que inexistem notícias de outras negativações em seu nome.
Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes (fls.
142/164).
Recurso tempestivo, sem o recolhimento do preparo, tendo em vista
que a autora pleiteia no recurso o restabelecimento da gratuidade.
A ré apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença
(fls. 167/178).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre pedido de indenização por danos morais c.c.
inexigibilidade de débito.
A sentença apelada, respeitada a convicção do Juízo a quo, deve ser
reformada em pequena parte.
A autora alega na inicial que teve conhecimento que seu nome foi
incluído de forma indevida nos órgãos de proteção ao crédito pela ré, em virtude de débitos
que lhe foram atribuídos, referente aos supostos contratos n.os 000890186570000 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016083-07.2019.8.26.0003 - Sr
4
000052500628400, no valor total de R$ 1.579,52 (fls. 30). Aduz que sofreu humilhação e
vergonha eis que sequer teve ciência da inclusão desabonadora, tendo em vista que não foi
notificada nos termos do art. 43, § 2o, do CPC.
A ré, em contestação, esclareceu a origem da dívida, consistente no
inadimplemento da autora com relação aos contratos n.os 98040-000890186570000 e
1230-000052500628400, cujos direitos lhe foram cedidos. Defende a ausência de ato ilícito e
de danos morais, mormente diante do inadimplemento persistente da autora. Pugna pelo
improvimento dos pedidos iniciais (fls. 36/47).
O pedido de restabelecimento dos benefícios da gratuidade
formulado pela apelante merece guarida. Isso porque o reconhecimento da litigância de má-fé
não está atrelado à concessão da gratuidade. Além disso, restou demonstrado nos autos que a
autora está desempregada, restando comprovada a sua hipossuficiência econômica, o que
justifica a manutenção da gratuidade.
No caso vertente, ao contrário do alegado pela apelante, a apelada
comprovou a origem do débito, apresentando o contrato de abertura de conta corrente,
devidamente assinado pela autora (fls. 55/63). Anote-se, ainda, que o endereço indicado na
correspondência apresentada pela ré (fls. 81) é o mesmo constante da inicial, não sendo crível
que a apelante não a tenha recebido.
Assim, tendo demonstrado a ré suficientemente a origem do débito
lançado no nome da autora, não se vislumbra qualquer irregularidade ou ato ilícito a justificar
o acolhimento do pedido de inexigibilidade do débito ou de danos morais.
Verifica-se, assim, que a ré se desincumbiu de seu ônus de
apresentar fatos impeditivos do direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do
CPC. A autora por sua vez não comprovou estar adimplente com relação ao contrato
apresentado pela ré. Portanto, diante da demonstração de que a ré/apelada agiu no seu regular
direito, não haveria mesmo que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco
pedido de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1016083-07.2019.8.26.0003 - Sr
5
Quanto à aplicação da multa por litigância de má-fé à autora, com
razão a r. sentença, mormente porque ficou demonstrado nos autos que a autora, ao ajuizar
ação declaratória sabia ter utilizado os serviços de crédito da cedente da ré, sem ter efetuado o
seu pagamento, e mesmo assim imputou à ré a culpa pelo lançamento do seu nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, alterando a verdade dos fatos. Importa notar que
mesmo após ter a ré demonstrado a origem do débito, a autora reitera em seu recurso suas
alegações, afirmando que dos documentos apresentados não se infere a existência de
quaisquer pendências financeiras em seu desfavor, o que se mostra insustentável diante da
prova produzida.
Cumpre destacar que o valor de R$ 2.000,00, fixado a título de
multa por litigância de má-fé, não é excessivo, considerando o valor atribuído à causa de R$
51.479,52, estando em consonância com o art. 81 do CPC. Assim, deve ser mantida a
condenação da ré ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido
apenas para restabelecer a gratuidade, ficando mantidas as demais disposições da r. sentença.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)